Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003595-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVANTE), AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA DE HERDEIRO – PENHORA SOBRE CRÉDITOS HEREDITÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA NÃO REALIZADA – HERNAÇ INDIVISÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Até a partilha, a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível e, portanto, cada herdeiro tem direito apenas a uma parte ideal da herança e não a bens certos e determinados, como quer fazer crer a agravante.

II - Considerando que a agravante é credora de apenas um dos herdeiros e que o esboço da partilha realizado no processo de inventário sequer foi homologado, é descabida a penhora sobre os direitos hereditários pleiteada, pois constituiria constrição ilegal, tendo em conta a indivisibilidade do acervo hereditário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 0000627-33.2011.8.11.0035, manejada em face do
AUGUSTO CARLOS CAJANO
, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos hereditários do agravado.

Para tanto, a agravante alega que não há motivos para o indeferimento do pedido de penhora da renda obtida pelo executado, ora agravado, proveniente de bem imóvel adquirido por ele junto aos demais herdeiros através de uma cessão de direitos hereditários, tendo em conta que a cota a ele pertencente se encontra devidamente individualizada.

Pondera que o executado exerce inegável exploração econômica através do arrendamento do imóvel a terceiros e que é perfeitamente possível a penhora sobre tal renda, notadamente porque a indicação não recai sobre bens ou direitos aleatórios do acervo hereditário.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 78709969).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

81704966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos hereditários do agravado.

A agravante alega que, no caso dos autos, é perfeitamente possível a constrição sobre os créditos atuais e futuros decorrentes do contrato de arrendamento de um imóvel adquirido pelo agravado junto aos demais herdeiros por meio de uma cessão de direitos hereditários.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, até a partilha, a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível e, portanto, cada herdeiro tem direito apenas a uma parte ideal da herança e não a bens certos e determinados, como quer fazer crer a agravante.

A propósito:

“
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CRÉDITO ALIMENTAR.
DÍVIDA DE HERDEIRO
. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DOS LOCATIVOS DEPOSITADOS EM JUÍZO. PEDIDO DE QUE TAIS VALORES PASSEM A SER DEPOSITADOS MENSALMENTE PELA IMOBILIÁRIA EM BENEFÍCIO DAS ALIMENTADAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. No caso, considerando que as agravantes são credoras de um dos herdeiros, descabido tanto o pagamento mensal postulado quanto o levantamento de valores, já que,
enquanto não homologada a partilha, não titula o herdeiro-devedor qualquer bem individuado dos espólios de seus falecidos genitores, razão pela qual, sem a definição dos bens que comporão o seu quinhão, inviável o pronto pagamento do débito
alimentar. Assim, o débito alimentar deve ser resguardado por ocasião da apresentação do plano de partilha ante a penhora no rosto dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJ-RS - AI: 70081158461 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 30/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA SOBRE QUOTA EM BEM ESPECÍFICO DO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Enquanto não homologada a partilha e individualizados os bens dos quinhões a que cada herdeiro tem direito, não pode a penhora para a satisfação de dívida de um dos herdeiros recair sobre um bem específico do acervo hereditário
. Recurso a que se nega provimento”.
(TRT-3 - AP: 02335201305003005 MG 0002335-76.2013.5.03.0050, Relator: Rosemary de O. Pires, Decima Turma, Data de Publicação: 04/12/2015) (g.n.)

Assim, antes da homologação da partilha e do respectivo registro do formal, o herdeiro devedor não titula qualquer bem individuado do espólio, não havendo que se falar em constrição de créditos atuais e futuros decorrentes de contrato de arrendamento de imóvel firmado pelo agravado com terceiros.

Desse modo, considerando que a agravante é credora de apenas um dos herdeiros e que o esboço da partilha realizado no processo de inventário sequer foi homologado, é descabida a penhora sobre os direitos hereditários pleiteada, pois constituiria constrição ilegal, tendo em conta a indivisibilidade do acervo hereditário.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021